Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0724133-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE VALLADARES DE ARAUJO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Ao embargante para manifestação quanto à tempestividade do recurso interposto, visto que registrou ciência em 30/08/2024. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito